Tribunal: TJMT
Processo: 1036307-34.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036307-34.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRISTIANE PRISCILA DA COSTA - CPF: 024.887.001-77 (APELADO), MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO - CPF: 012.008.371-00 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível no

1036307-34.2017.8.11.0041
– Cuiabá.

Apelante
: Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Medico.

Apelada
: Cristiane Priscila da Costa.

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – BENEFICIÁRIA DIAGNOSTICADA COM
DEPRESSÃO E BIPOLARIDADE
–
INDICAÇÃO DO TRATAMENTO VIA ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA -
NEGATIVA DE COBERTURA –
AUSÊNCIA PREVISAO ROL ANS
–
RECOMENDAÇÃO MÉDICA – TRATAMENTO RECONHECIDO PELO CFM – URGÊNCIA/EMERGÊNCIA – PROTEÇÃO A BEM MAIOR – RELEVÂNCIA – DIREITO FUNDAMENTAL
– REEMBOLSO DO VALOR PAGO PARA INICIAR O TRATAMENTO - DEVIDO –
SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

A teor do verbete sumular n. 608 do STJ, “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”

Os planos de saúde apenas podem estabelecer para quais moléstias oferecerão cobertura, não cabendo a eles limitar o tipo de tratamento que será prescrito, ou material necessário ao procedimento, incumbência essa que pertence ao profissional da medicina que assiste o paciente.

É com respaldo na Lei Constitucional que a apelante deve cobrir o tratamento médico da autora e fornecer todo o procedimento receitado pelo médico especialista, visando garantir o direito a vida e a saúde da paciente.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível no

1036307-34.2017.8.11.0041
– Cuiabá.

Apelante
: Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Medico.

Apelada
: Cristiane Priscila da Costa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
em face da
r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais c/c pedido de tutela antecipada, proposta por Cristiane Priscila da Costa, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando a ré a cumprir a obrigação de fazer, devendo custear e/ou realizar o procedimento de Estimulação Magnética Transcraniana, nos termos e períodos solicitados pelo médico assistente da autora, independentemente de qualquer outra intimação ou determinação judicial, bem como a reembolsar o dano material sofrido pela autora, referente às 20 sessões realizadas desde a data do primeiro contato com a requerida sobre o custeio do tratamento, no montante de R$6.000 (seis mil reais), atualizados monetariamente a partir da data do efetivo desembolso, com juros de mora de 1% ao mês contados da citação (cf. nota fiscal id. 10924266).

Ao final, determinou o rateio entre as partes, das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para a parte autora e 50% (cinquenta por cento) para a ré, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, suspendendo-se, contudo, a exigibilidade quanto à parte autora, tendo em vista o deferimento das benesses da justiça gratuita (art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil).

Inconformada, a apelante interpõe o presente recurso sustentando, preliminarmente, a nulidade parcial da sentença, ante a inépcia parcial do pedido - impossibilidade de condenação incerta e indeterminada, pro futuro,
ad eternum
, de modo genérico, que sujeita uma das partes ao puro arbítrio da outra.

No mérito, segue defendendo a impossibilidade de cobertura do tratamento indicado, por ausência de previsão contratual, uma vez que não está previsto no Rol de Procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar ANS, de sorte que, por via de consequência, não pode a Unimed Cuiabá ser obrigada a fornecê-lo.

Pugna pela reforma da sentença para que seja julgada improcedente a ação originária.

A apelada apresentou as contrarrazões (id.
183732535
), sustentando,
preliminarmente, a inovação recursal da matéria de defesa, bem como a ocorrência de preclusão. No mérito, pugnou
pelo desprovimento do recurso e a majoração dos honorarios recursais.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2.024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível no

1036307-34.2017.8.11.0041
– Cuiabá.

Apelante
: Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Medico.

Apelada
: Cristiane Priscila da Costa.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Cristiane Priscila da Costa
ajuizou
ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral
contra a
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Medico, aduzindo que foi diagnosticada com depressão, passando a realizar seu tratamento com o médico psiquiatra Mario Vinicios Silva Martello, tendo este indicado a realização de Estimulação Magnética Transcraniana.

Alegou na exordial que realizou diversos tratamentos, com diversos profissionais, mas não apresentava melhoras em seu quadro clínico com a medicação antidepressiva.

Contudo, ao solicitar ao plano o procedimento indicado “Estimulação Magnética Transcraniana”, este foi sumariamente negado pela requerida, sob o argumento de que não está previsto no rol de procedimentos da ANS. Por esse motivo, alegou que, mesmo sem condições de arcar com tratamento tão caro (R$350,00 reais por sessão) a requerente optou por dar início ao tratamento ainda que particular, uma vez que a requerida não ofereceu cobertura, o que deu ensejo a propositura da presente demanda.

Diante disso, a parte autora pleiteou, liminarmente, que a requerida liberasse e custeasse
incontienenti
a realização do tratamento por Estimulação Magnética Transcraniana, sob pena de multa diária. No mérito, requereu a procedência dos pedidos para condenar a reclamada a cumprir a obrigação de fazer, qual seja, autorizar e custear o tratamento solicitado, sob pena de multa, além do reembolso, a título de danos materiais, pelas sessões já realizadas e custeadas pela requerente, no valor de R$6.000,00 (seis mil reais). Ainda, pleiteou a condenação em danos morais, no montante de R$30.000,00 (trinta mil reais).

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou
parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando a ré a cumprir a obrigação de fazer, devendo custear e/ou realizar o procedimento de Estimulação Magnética Transcraniana, nos termos e períodos solicitados pelo médico assistente da autora, independentemente de qualquer outra intimação ou determinação judicial, bem como a reembolsar o dano material sofrido pela autora, referente às 20 sessões realizadas desde a data do primeiro contato com a requerida sobre o custeio do tratamento, no montante de R$6.000 (seis mil reais), atualizados monetariamente a partir da data do efetivo desembolso, com juros de mora de 1% ao mês contados da citação (cf. nota fiscal id. 10924266).

Ao final, determinou o rateio entre as partes, das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para a parte autora e 50% (cinquenta por cento) para a ré, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, suspendendo-se, contudo, a exigibilidade quanto à parte autora, tendo em vista o deferimento das benesses da justiça gratuita (art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil).

Inconformada, a Unimed Cuiabá interpõe o presente recurso sustentando, preliminarmente, a nulidade parcial da sentença, ante a inépcia parcial do pedido - impossibilidade de condenação incerta e indeterminada, pro futuro,
ad eternum
, de modo genérico, que sujeita uma das partes ao puro arbítrio da outra.

No mérito, segue defendendo a impossibilidade de cobertura do tratamento indicado, por ausência de previsão contratual, uma vez que não está previsto no Rol de Procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar ANS, de sorte que, por via de consequência, não pode a Unimed Cuiabá ser obrigada a fornecê-lo.

Em contrarrazões, a autora, ora apelada, suscita preliminarmente, a inovação recursal da matéria de defesa, bem como a ocorrência de preclusão.

Inicialmente, cumpre esclarecer que, em razão das preliminares se confundirem com o mérito, passo à analise cojuntamente com ele.

Pois bem.
Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

É
cediço
que os contratos de plano de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 608, do STJ:
“
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão
”
.

Portanto, incide no caso, o art. 47, do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

Assim, estando ausente no contrato firmado entre as partes cláusula específica de exclusão do tratamento da patologia apresentada pela autora, injusta a recusa da demandada, à luz do Código de Defesa do Consumidor.

De forma escorreita, o juízo de origem considerou a necessidade premente do procedimento de Estimulação Magnética Transcraniana conforme solicitado por médico especialista, ante ao diagnóstico de que não houve melhora da paciente com a medicação antidepressiva, apresentando boa resposta ao tratamento com estimulação magnética, em atenção à relevância dos direitos fundamentais à vida e à saúde abrigados nos artigos 5o e 6o da C. Federal.

A matéria posta à baila deve seguir a orientação dada pelo art. 196,
caput
, da C. Federal,
verbis
:

“
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Com efeito, embora seja dever constitucional do Estado garantir acesso à assistência médica e à saúde, na medida em que se permite que essa assistência seja prestada pela iniciativa privada, o particular assume os mesmos deveres do Estado, devendo fornecer assistência médica de modo abrangente e integral para os aderentes dos seus serviços. Além disso, em se tratando de relação cuja defesa encontra-se prevista nos arts. 5o, inc. XXXII e 170, inc. V, da C. Federal, a espécie atrai para si a força dos arts. 47 e 51, da Lei n. 8.078/90, que dispõem que as cláusulas relativas ao fornecimento de produtos ou serviços que estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor são nulas de pleno direito e que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor.

Destarte, não cabe à empresa delimitar quais os tratamentos necessários na busca da cura de cada doença coberta, bem como o tempo de tratamento, principalmente diante do cenário científico que de tempos em tempos descobrem técnicas mais eficientes.

Deve o plano de saúde, se há a previsão de cobertura para determinada doença, garantir todos os meios de tratamento na busca da cura do beneficiário, quando este cumpre com sua obrigação contratual, por mais moderna e inédita que seja a técnica, caso se mostre mais eficiente.

Logo, é indevida a negativa do tratamento prescrito quando alicerçada na ausência de cobertura contratual obrigatória, na forma do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar definido pela ANS, ou pela não comprovação de maior eficácia dos métodos frente às terapias convencionais.

Afinal, é decorrência lógica da previsão contratual de cobertura as doenças do CID F32 – Código Internacional de Doenças que se resguardem os meios e recursos necessários à superação da enfermidade. Desse modo, a insistente recusa de atendimento à prescrição médica motivada, justamente, na contestação da eficácia do método indicado, além de descumprir a cobertura contratual do tratamento em função da patologia e não da técnica utilizada, infirma a autonomia médica e evidencia que o seja pela só conveniência da limitação financeira, em franca contrariedade ao art. 1o, inciso I da Lei no 9.656/98.

De tal arte, a negativa de cobertura pela apelante, fixada na ausência de previsão contratual para sua cobertura, afigura-se ilegítima, diante da relevância do bem jurídico em discussão, qual seja
o direito à vida e à dignidade humana
.

Destarte, a empresa de plano de saúde não pode recusar a fornecer o tratamento prescrito por médico especialista, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE – PLANO DE SAÚDE – RECUSA NO FORNECIMENTO DO TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO QUE ASSISTE O PACIENTE – ELETROCONVULSOTERAPIA – PROCEDIMENTOS NÃO INCLUÍDOS NO ROL DA ANS – ROL EXEMPLIFICATIVO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO – REDUÇÃO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O plano de saúde não pode se recusar a custear o tratamento clínico prescrito pelo médico especialista que acompanha o paciente, ao fundamento de que não consta na Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde, uma vez que os procedimentos apresentados pela ANS não são taxativos, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

A recusa de cobertura para o tratamento pleiteado enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito da beneficiária, cujo valor merece ser reduzido para se adequar ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.”
(RAC n. 1003253-09.2019.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 14.12.2022 - negritei)

“OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADO – MÉRITO - PACIENTE COM LESÃO DE LOCALIZAÇÃO PROFUNDA INTRACEREBRAL – TRATAMENTO CIRÚRGICO COM UTILIZAÇÃO DE NEURONAVEGADOR – NEGATIVA DE COBERTURA – AUSÊNCIA PREVISAO ROL ANS - RECOMENDAÇÃO MÉDICA – URGÊNCIA/EMERGÊNCIA – PROTEÇÃO A BEM MAIOR – RELEVÂNCIA – DIREITO FUNDAMENTAL– ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM ARBITRADO – VALOR ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando entende o magistrado pela suficiência dos elementos juntados ao processo, até porque é cediço que o juiz é o destinatário das provas, lhe sendo facultada a dispensa de provas que entender desnecessárias ou protelatórias, e autorizado o julgamento antecipado da lide, conforme dispõe o art. 355, I, do CPC.

A teor do verbete sumular n. 608 do STJ, “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”

Os planos de saúde apenas podem estabelecer para quais moléstias oferecerão cobertura, não cabendo a eles limitar o tipo de tratamento que será prescrito, ou material necessário ao procedimento,

incumbência essa que pertence ao profissional da medicina que assiste o paciente.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta adequado com a realidade do caso concreto.

Recurso desprovido.”
(RAC n. 1031308-96.2021.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 14.12.2022 - negritei)

Desse modo, à luz do Código de Defesa do Consumidor, devem ser reputadas como abusivas as cláusulas que nitidamente afetam de maneira significativa a própria essência do contrato, afetando direitos consolidados.

Além disso, é de bom alvitre destacar que
a Lei no 9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe sobre os planos privados de assistência à saúde, para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, foi alterada em parte pela
Lei n. 14.454/2022, passando a dispor
:

“Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:

(...)

§ 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.

§ 13.
Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.”
– negritei.

Com efeito, ante a publicação da Lei no
14.454
/22, que entrou em vigor em 21.09.2022, entendo que restou parcialmente superado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da taxatividade do rol de procedimentos e eventos estabelecido pela Agência Nacional de
Saúde
(ANS), estabelecida agora a cobertura de tratamentos eficazes e internacionalmente recomendados, ainda que não previstos no rol.

Nesse passo, repiso, no caso em apreço há indicação de médico especialista para a utilização do tratamento pleiteado, sendo essa a medida aplicável à grave doença que acomete a parte autora/apelada, havendo o fundado receio de que a paciente, sem o tratamento indicado, viesse a cometer suicídio (id.
183732411)
.

Ressalto, ainda, que o tratamento de
Estimulação Magnética Transcraniana repetitiva (EMTr ou Rtms)
tem a aprovação do Conselho Federal de Medicina, conforme se infere da Resolução n.
1.986/2012
, confira:

“
Reconhecer a Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) superficial como ato médico privativo e cientificamente válido para utilização na prática médica nacional, com indicação para depressões uni e bipolar, alucinações auditivas nas esquizofrenias e planejamento de neurocirurgia
. A EMT superficial para outras indicações, bem com a EMT profunda, continua sendo um procedimento experimental.
(grifei e negritei)

À vista disso, é certo que a inexistência e diretriz da ANS sobre o tratamento em específico não pode obstar a disponibilização do tratamento, que segundo o médico psiquiatra, é mais eficaz e está surtindo efeito na melhora do quadro depressivo da paciente.

Desse modo, antes que se alegue em eventual discussão futura, não há afronta aos arts. 5o, II e 196, ambos da CF, pois, conforme analisado alhures, é com respaldo na lei que a recorrente deve cobrir a realização do tratamento da autora/apelada.

Portanto, resta evidente que a apelante está obrigada a proceder à cobertura financeira do tratamento vindicado, em razão de ser abusiva a cláusula contratual excludente do referido tratamento considerado indispensável para a recuperação da beneficiária, razão pela qual mantenho a r. sentença neste ponto.

Quanto ao reembolso do valor
custeado pela requerente/apelada, com a realização das sessões iniciais, verifico que restou devidamente comprovado nos autos, através da nota fiscal acostada no id. 183732407, no valor de R$6.000,00 (seis mil reais), de modo que também mantenho a sentença tal como prolatada.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2.024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024